Tribunal: TJMT
Processo: 1009834-90.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009834-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), REGIVALDO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 005.258.601-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

No presente caso, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pela parte agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que o requerido se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pela parte agravante que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por REGIVALDO DE OLIVEIRA BATISTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000170- 57.2024.8.11.0025, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, que indeferiu o pedido liminar para que o requerido se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito, bem como comunique ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) acerca do alongamento das operações de crédito rural do autor, nos termos do pedido administrativo de alongamento.

Em suas razões, alega o agravante que necessita do deferimento da tutela pleiteada, pois, só assim, conseguirá crédito e, via de consequência, conseguirá manter a sua atividade rural.

Aduz que faz jus à prorrogação da dívida rural contraída junto a ré, posto que é pecuarista e sofreu tristemente com fortes perdas, tudo em conformidade com o laudo técnico anexado junto à petição inicial.

Argumenta que, apesar de regularmente notificada acerca do direito do Agravante à prorrogação, a Ré quedou-se, até o momento, absolutamente inerte, mas as cobranças administrativas recebidas pelo Agravante têm sido constantes.

Afirma que a continuidade das cobranças em virtude da operação de crédito em rural sub judice, inclusive com a inscrição do nome do Agravante junto aos órgãos de restrição de crédito e com eventual propositura de demanda executiva, somente prejudicará ainda mais o produtor rural, dificultando o acesso ao crédito e maculando a imagem junto a fornecedores e parceiros comerciais.

Assevera que o fumus boni iuris é evidenciado pela injustificada resistência da Agravada quanto à prorrogação da dívida de evidente natureza rural.

Defende que, verificado o direito ao alongamento, devem ser afastados todos os efeitos da mora, devendo a ré abster-se de praticar quaisquer atos de cobrança referentes às cédulas bem como de inscrever o nome do agravante nos órgãos de restrição de crédito enquanto perdurar a discussão sobre a prorrogação da dívida rural descrita.

Assim, requer seja dado provimento do Agravo de Instrumento, para se deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, haja vista a existência e presença dos requisitos autorizadores.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 211490190).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 216781666).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por REGIVALDO DE OLIVEIRA BATISTA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT, alegando que faz jus ao alongamento e prorrogação da operação em aberto, devendo a instituição financeira ré se abster de perpetrar quaisquer atos administrativos e/ou judiciais de cobrança relacionados a cédula de crédito nº C10332436-0.

Para tanto, requereu, a título de tutela antecipada, que o requerido se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de aplicação de multa-diária, bem como, comunique ao SNCR - Sistema Nacional de Crédito Rural - acerca do alongamento das operações de crédito rural do autor, nos termos do pedido administrativo de alongamento.

Ao analisar o pleito, o juiz a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pedido de tutela.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que as alegações da parte agravante envolvem a discussão acerca do alongamento da dívida derivada de Cédula Rural.

Ocorre que não se constatam provas escorreitas de que a parte agravante preenche os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque é necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme previsto na Circular SUP/ADIG Nº 45/2019-BNDES.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pela parte agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. CIRCULAR SUP/ADIG N. 45/2019 BNDES. PROGRAMA BNDES PARA COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS. CONCESSÃO DISCRICIONÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA. 1. O empréstimo bancário destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, por não ser a destinatária final do serviço. 2. A Circular SUP/ADIG nº 45/2019 - BNDES tem o objetivo de comunicar às instituições financeiras credenciadas sobre a criação do Programa BNDES para a composição de dívidas - BNDES Pro-CDD -, com a definição dos critérios, condições e procedimentos operacionais a serem observados no programa. 3. A concessão do Programa BNDES Pro-CDD depende da discricionariedade da instituição financeira e, por isso, a composição da dívida não pode lhe ser imposta judicialmente, sob pena de ferir o princípio do pacta sunt servanda e a autonomia da vontade das partes envolvidas. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de intuito ilegítimo do litigante, atitude maliciosa ou caráter protelatório do recurso. 5. Sentença parcialmente desconstituída, de ofício. Aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC. Apelação não provida. Unânime.” (TJ-DF 07016406020218070011 1678122, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – MANEJO DE ACLARATÓRIOS COM FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMNTO – VÍCIO NÃO APONTADO PELA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido”. 2 – No caso, não há elementos seguros para dizer se os Embargantes se enquadram no direito potestativo ao alongamento de dívida, previsto na Circular SUP/AOI n.º 46/2018-BNDES, datada de 03/08/2018, alterada pela Circular SUP/ADIG n.º 12/2019, na qual o Banco Nacional prorrogou para 30/03/2019 o prazo concedido aos produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção para manifestar quanto ao interesse em compor suas dívidas, e re-ratificada pela Circular SUP/ADIG n.º 41/2019, de 15/08/2019. 3 - O perigo de dano também não fora demonstrado no caso, pois apesar de os Embargantes afirmarem que a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) está em trâmite, segundo se extrai das contrarrazões ofertada nestes Aclaratórios, referida ação fora arquivada em26 de junho de 2020, dada a declaração, pelo STJ, da prescrição executiva.” (TJ-MT 10221382920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ESTIAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.147897-9/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, Julgado em 27/01/2022)

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que o requerido se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pela parte agravante que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Juiz natural.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024